Tribunal: TJDFT
Processo: 0004967-36.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004967-36.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FREDERICO LEONARDO DA ANUNCIACAO MOREIRA D E S P A C H O O excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, na ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Collor I e Collor II, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado. Outrossim, a Suprema Corte fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Estabeleceu-se, portanto, o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 03/06/2025 (publicação da ata de julgamento) para novas adesões de poupadores. Diante disso, houve a conclusão do julgamento dos Recursos Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284) e no 632.212 (Tema 285), nos quais se revogou a determinação de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285). Ademais, foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses: Tema 284: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. Tema 285: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado”. Dessa forma, em atenção à decisão da Suprema Corte, reproduzida no Ofício Circular n. 11/2025, intime-se a parte autora apelada para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca do julgamento dos Temas 284 e 285 do STF, atentando-se à necessidade de adesão ao pacto no prazo assinalado. Ressalta-se que a referida adesão deve ser realizada por meio de habilitação na plataforma digital “Portal Informativo de Acordos Planos Econômicos”, devendo o fato necessariamente ser comunicado nos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora